Tribunal: TCU
Processo: 017.707/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10494/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Ana Carolina Matos da Silva Gregório: 1. Processo TC- Processo 017.707/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aline Gomes Pinho Correia (XXX.970.087-XX); Ana Carolina Matos da Silva Gregório (XXX.945.257-XX); Anine Gomes Pinho Correia (XXX.330.867-XX); Cristiane de Oliveira Santos (XXX.977.397-XX); Etelvina de Magalhaes Rita (XXX.296.607-XX); Fabiana Preussler Assimos Melgaco (XXX.277.847-XX); Patrícia Torres Preussler da Silva (XXX.413.997-XX); Tatyana Gonçalves Correia Lopes da Conceição (XXX.373.067-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando do Exército que encaminhe a este Tribunal, no prazo de quinze dias, os elementos com base nos quais foi reconhecida a união estável entre a sra. Ana Carolina Matos da Silva Gregório e o militar instituidor da pensão, sr. Josué Amorim de Oliveira.